Tribunal: TJDFT
Processo: 0713536-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713536-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE EMBARGADO: K2 SERVICOS TECNICOS LTDA - ME DECISÃO O condomínio autor, para comprovar a hipossuficiência financeira, em cumprimento à decisão de ID 35340568, reitera que não tem qualquer finalidade lucrativa, tratando-se apenas de um empreendimento residencial, com alta taxa de inadimplência, com cerca 275 (duzentos e setenta e cinco) unidades inadimplentes, totalizando um passivo de R$ 402.296,12 de taxas condominiais em atraso. Junta documentos pertinentes (ID 36202620 a ID 36202623) e requer o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. DECIDO. Cabe esclarecer, primeiramente, que se mostra desinfluente para análise da gratuidade de justiça o fato de o condomínio não possuir fins lucrativos, pois, consoante Súmula n. 481-STJ, independentemente de ter, ou não, finalidade lucrativa, a pessoa jurídica deve demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, para fazer jus ao benefício. No mais, verifica-se, no caso, que o autor trouxe aos autos o balanço financeiro somente do mês de março deste ano, não cumprindo, a rigor, a decisão de ID 35340568, de juntada de documentos atualizados para análise da sua real condição financeira, mormente do último mês de maio (balanço e extrato bancário), em que vigente o aumento da taxa ordinária, para possibilitar o correto cotejo com a situação de inadimplência consolidada neste corrente mês, a teor da planilha de ID 36202621. A propósito, analisando detidamente a planilha consolidada de inadimplência, percebe-se, inicialmente, que, do total devido de R$ 402.296,12, estão incluídos os honorários advocatícios de cobrança (20%), mas é certo que a referida verba não integra, efetivamente, o passivo devido ao condomínio. Logo, se efetuado o decote, o débito condominial reduzir-se-ia à quantia de R$291.059,17. Ademais, constata-se ainda da mesma planilha que o maior devedor do condomínio apresenta débito condominial de mais de cem mil reais, relativo às Unidades 2002-T4, 0905-T5 1002-T5, 1003-T5, 1402-T5, 1801-T5 e 1104-T7, contudo, tem em seu benefício a isenção da cobrança, estendida, inclusive, a outro condômino (Unidade 0105-T4), com débito de menor valor. Assim, certo é que a alegada “alta taxa de inadimplência” não tem a real configuração alardeada pelo autor, na medida em que, acaso excluídos os honorários advocatícios de cobrança e os débitos condominiais isentos, o total devido ao condomínio, concernentes às taxas ordinárias, seria muito inferior ao propagado. Outrossim, necessário relembrar que o próprio autor informa a realização de inúmeros acordos com os demais condôminos inadimplentes e que projeta realizar investimentos de mais de 1 milhão de reais no condomínio, em decorrência de crédito a receber da CAESB. Conquanto destinado a obras necessárias, o vultoso investimento evidencia, por si só, haver certa incompatibilidade com a alegada hipossuficiência econômica. Portanto, não restou comprovada, pelos documentos colacionados aos autos (ID 36202620 a ID 36202623), a hipossuficiência econômica do autor, para fins de concessão da gratuidade de justiça, de modo que indefiro o pedido. Comprove o autor o pagamento das custas processuais e a realização do deposito da importância de cinco por cento sobre o valor da causa, sob pena de indeferimento da inicial (art. 968, inc. II, do CPC; art. 968, § 3o, ambos do CPC). Reautuem-se os autos para ação rescisória. Int. Brasília/DF, 14 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora